Tribunal: TJPA
Processo: 0813947-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813947-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO KLEITON DE OLIVEIRA FURTADO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0813947-24.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO: DIEGO KLEITON DE OLIVEIRA FURTADO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE FORMA MONOCRÁTICA, SUSPENDENDO A DECISÃO RECORRIDA, HAJA VISTA NÃO TER SIDO JUNTADO O CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO MANEJADO, REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, POR ENTENDER DISPENSÁVEL A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL NO PROCESSO. TESE IMPROCEDENTE. HÁ NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1- Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado, que não é o caso dos presentes autos.

2- Improvimento do recurso de Agravo Interno manejado.

3- RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª sessão ordinária em plenário virtual, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 22 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0813947-24.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO: DIEGO KLEITON DE OLIVEIRA FURTADO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 15913011 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento pleiteado por
DIEGO KLEITON DE OLIVEIRA FURTADO
, para anular a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que oportunize novamente à parte autora a emenda da inicial para a juntada da via original da cédula de crédito bancário em testilha, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões (ID nº. 16285724), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que não se mostra obrigatória e indispensável a juntada do contrato original nos autos de Ação de Busca e Apreensão, bem como que sua ausência não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, uma vez que presentes os requisitos necessários para prosseguimento da ação, ante a inexistência de previsão legal que determine a juntada do contrato original.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, bem como o prequestionamento da matéria.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 16732621).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 15913011 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento pleiteado por DIEGO KLEITON DE OLIVEIRA FURTADO, para anular a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que oportunize novamente à parte autora a emenda da inicial para a juntada da via original da cédula de crédito bancário em testilha, sob pena de indeferimento da petição inicial.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
que não se mostra obrigatória e indispensável a juntada do contrato original nos autos de Ação de Busca e Apreensão, bem como que sua ausência não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, uma vez que presentes os requisitos necessários para prosseguimento da ação, ante a inexistência de previsão legal que determine a juntada do contrato original.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Vislumbro,
prima facie
, que a parte agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do provimento do presente recurso, de forma a desconstituir as razões de decidir do juízo de origem.

Primeiramente porque, da cédula de crédito bancário que funda a ação originária (Id. 97494962), embora conste no seu rodapé “documento assinado eletronicamente”, a certificação eletrônica/digital da assinatura nela aposta, emitida por autoridade certificadora, ao que tudo indica, não pertence à parte ré/agravante, pois em nome de “Ericson dos Santos Ciriaco” (Id. 97494962 -pág. 4) requisito indispensável à sua validade, na esteira da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2º, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Incidência da Súmula n. 115 do STJ. 2. " O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor" (AgInt nos EAREsp n. 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.989.855/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO ADVOGADO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DIGITAL DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA Nº 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a agravante foi intimada para apresentar, no prazo legal de 5 (cinco) dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Fernando Carlos Vieira, responsável pela assinatura digital destes recursos, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 172, e publicada em 09/11/2021. Contudo, a intimação não foi atendida, restando configurada a irregularidade da representação processual, o que atrai a incidência da Súmula nº 115/STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 2.
"A assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada"
(AgInt no AREsp nº 1.691.485/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020). 3. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor" (AgInt nos EAREsp nº 1.555.548/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 02/08/2021, DJe 16/08/2021). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.663/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal
. 2. A jurisprudência do STJ entende que é essencial a guia de recolhimento para comprovação do preparo efetuado. Quando não apresentada ou apresentada em branco, dificultando a vinculação do recolhimento com o recurso apresentado, opera-se a deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.606.689/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021)

(...)”

Trago decisões desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE.
Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão
. RECURSO DESPROVIDO. (1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045559-73.2015.814.0006. APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: ISAIAS DOS SANTOS MIRANDA. RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA ORIGINAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. 2. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário. 3. Recurso Conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0010288- 50.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: ERNESTO DA SILVA LOPES ADVOGADO: JULLY CLEIA FERREIRA OLIVEIRA, OAB/PA 15.903; EDERSON ANTUNES GAIA, OAB/PA 22.675 AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE, OAB/PA 23.524-A RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

Desse modo, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos ao estabelecer a necessidade
de juntada da via original da cédula de crédito bancário
, fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 21 de março

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/04/2024